Tribunal: TJPA
Processo: 0008784-04.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008784-04.2016.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO MARTINS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉ QUE ESTARIA DELIBERADAMENTE MANTENDO DESATUALIZADO SEU ENDEREÇO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FISCAIS. INSUBSISTÊNCIA. MOTIVO QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não ocorrendo quaisquer dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP, não se permite a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva.

2. Recurso improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
irresignado com os termos da resp. decisão que
indeferiu o pedido de prisão preventiva da lavra do MM. Juízo de Direito da 13° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
com base nos artigos 316, c/c o 282, 5 §°, ambos do CPP.

Nas razões recursais, Id. 6499878 a 6499886, sustenta que estão presentes os pressupostos contidos no art. 312, do CPP, para a decretação da custódia cautelar da recorrida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente a decisão
, Id. 6499887.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento
do recurso,
Id. 6499895.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 7879969.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

O presente RESE está sintetizado na alegação da presença dos requisitos constantes no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.

A despeito dos contundentes argumentos alinhavados pelo recorrente, não me convenço da necessidade da restrição pretendida, não encerrando sólidos fundamentos seu inconformismo, uma vez que não deslindei razões justificadoras para a adoção da custódia prévia reclamada.

Nesse sentido, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP e quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa (art. 319 do CPP).

Com efeito, o fato da acusada não manter endereço atualizado
nos sistemas de informações fiscais
, são fatores que, a meu ver, não me autorizam a decretar a sua prisão preventiva.

Ademais,
“tratando-se de crime de sonegação fiscal, a existência da conduta criminosa não constitui motivo suficiente para autorizar o decreto de prisão preventiva, mormente, pelo fato de que aquele delito, pela sua própria natureza, não se inclui no elenco dos denominados crimes de ação violenta.”
(RT 729/494).

Veja-se do
decisum
impugnado, Id.
6499806,
o seguinte,
verbis
:

(...) O deferimento de cautelar preventiva fundamentalmente embasado na ausência da acusada ao processo, sem concretude que intenta contra a aplicação correta e justa da lei penal, contra a ordem pública e econômica, levando em conta a suspensão do art. 366 do CPP, sem que haja alteração das situações fáticas, não revela que a medida seja necessária.

Nesse sentido a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
– SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA e PRESERVAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ÍNSITA AOS TIPOS PENAIS - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

(...).

Todo crime tributário, em especial em tempos de crise econômica, afeta ainda que indiretamente as finanças do Estado. Porém, utilizar tal argumento de forma genérica para impor a prisão preventiva como forma de garantia da ordem econômica é subverter o caráter excepcional da medida, tornando-a obrigatória para determinado tipo de crime.

O Poder Judiciário não tem a missão ou o dever de combater qualquer espécie de crime. Esta incumbência é do Poder Executivo, por meios dos órgãos de fiscalização e de investigação, bem como do Ministério Público. Inteligência dos artigos 129, I, e 144 da Constituição Federal.

(...). Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1012771-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 30/09/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RÉU QUE ESTARIA DELIBERADAMENTE DIFICULTANDO O SEU INTERROGATÓRIO - INSUBSISTÊNCIA - MOTIVO QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP - RECURSO IMPROVIDO.

Não ocorrendo quaisquer dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP, não se permite a aplicação da medida extrema da decretação da prisão preventiva. Recurso improvido. Decisão mantida.

(TJ/MT - RESE 10303/2001, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2001, publicado no DJE 13/12/2001)

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 04/08/2022